Tribunal: TJMT
Processo: 1027762-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027762-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CLEIDIR MARCOS DA ROCHA - CPF: 015.054.136-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE
CONVERTEU, DE OFÍCIO, A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM
– IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR - ARTIGO 4º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

Assim, o inconformismo da instituição agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação, de ofício, de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1033226-67.2023.8.11.0041, em que figura como parte contrária CLEIDIR MARCOS DA ROCHA, que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, tendo em vista a não localização do bem.

Em suas razões, alega a parte agravante, em apertada síntese, que o pedido de conversão da ação para Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente é opção do credor e está previsto nos artigos 4º e 5º, do Decreto-lei 911/69.

Assim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, que determinou a conversão da ação em execução, tendo em vista ser uma faculdade do credor, bem como está em desacordo com a legislação pátria.

.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 193407176).

Sem contraminuta da parte agravada, uma vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1033226-67.2023.8.11.0041, em que figura como parte contrária CLEIDIR MARCOS DA ROCHA, que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, tendo em vista a não localização do bem
.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão do Agravante.

A controvérsia cinge-se sobre eventual obrigatoriedade de conversão da busca e apreensão em ação executiva em face da não localização do veículo.

No que tange a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, in verbis:

“Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Como se vê, o Decreto-Lei nº. 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.” (TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.” (N.U 1011185-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.” (TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha.” (TJMT - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, o inconformismo da instituição agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024